Tribunal: TJES
Processo: 5001149-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUILHERME BASTOS CHAGAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001149-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUILHERME BASTOS CHAGAS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – CONCESSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. 1. Esta corte vem acompanhando a jurisprudência da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, consolidou o entendimento de que apenas no caso de crimes impeditivos cometidos em concurso de crimes não impeditivos, será exigido o cumprimento integral da reprimenda daqueles delitos para a concessão de indulto. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023). 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001149-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUILHERME BASTOS CHAGAS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu o pedido de indulto de pena em favor do agravado, referente à ação penal nº. 0013957-43.2012.8.08.0004, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

O fundamento utilizado na r. Decisão para reconhecer o direito ao indulto está respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, o qual prevê a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima, em abstrato, relativa a cada infração penal perpetrada.

O Agravante sustenta que não restam preenchidos os requisitos previstos no respectivo Decreto.

Isso, porque o reeducando possui outra condenação criminal, sendo essa por crime elencado como “impeditivo” ao indulto natalino, qual seja o de homicídio qualificado, o que afastaria a concessão do indulto para este crime “não-impeditivo”, conforme art. 7º, I, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao analisar os autos, verifico que os argumentos lançados pelo Ministério Público não devem proceder, pelos motivos que passo a expor.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput,
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Conforme já citado, o agravado Guilherme Bastos Chagas possui condenação anterior pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, (ação penal nº. 0001414-95.2018.8.08.0004), crime hediondo (artigo 1º, inciso I, da Lei nº. 8.072/90) e impeditivo, (artigo 1º, I, do Decreto).

Além disso, verifica-se no sistema SEEU que o agravado possui outra condenação por crime impeditivo de indulto, qual seja o de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 2º da Lei nº. 8.072/90 c/c artigo 1º, I, do Decreto nº. 11.302/2022).

Ressalto que este e. Tribunal de Justiça vinha entendendo pela interpretação segundo a qual o termo “concurso”, presente no parágrafo único do artigo 11, diz respeito não ao concurso de crimes, do Código Penal, mas ao concurso após a realização da unificação das penas, prevista no artigo 111 da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ART. 11, § ÚNICO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. Na hipótese, a agravante ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 157, caput, do CPB, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo em execução 5009201-29.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 26/10/2023)

(...) O indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III, b), e, ainda que assim não fosse, a redação do parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão da benesse ao delito considerado não impeditivo, enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, que deve ocorrer até a data limite de 25/12/2022, o que também não se deu na espécie. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Execução 5004637-07.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator Desembargador Walace Palndolpho Kiffer. Julgado 04/12/2023)

Contudo, é necessário chamar a atenção para o recente julgado da Terceira Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, consolidou o entendimento até então controverso, no sentido de que a melhor interpretação cabível aos artigos supracitados consiste em, apenas no caso de crimes impeditivos cometidos em concurso de crimes não impeditivos, será exigido o cumprimento integral da reprimenda daqueles delitos
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Por tal motivo, essa c. Primeira Câmara Criminal vem revisando o entendimento até então manifestado, a fim de acompanhar o entendimento preconizado pelo Egrégio Tribunal de Cidadania.

Desse modo, verifica-se que o reeducando faz
jus
ao benefício do indulto natalino, quanto ao delito previsto no artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
(ação penal nº 0013957-43.2012.8.08.0004).

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de negar provimento ao Agravo de Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o qual pretendia a reforma da decisão recorrida que concedeu o indulto de pena em favor do agravado, referente à condenação pela ação penal de nº. 0013957-43.2012.8.08.0004, pela prática do crime previsto no artigo 14, “
caput
”, do Estatuto do Desarmamento.

Para tanto, o Relator entendeu pela desnecessidade do cumprimento da integralidade das penas pelos delitos impeditivos já que a condenação pelo crime indultado não teria sido cometida em concurso de crimes com os referidos crimes impeditivos, entendimento este oriundo de orientação jurisprudencial do c. STJ.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n.
0002050-03.2014.8.08.0004
cumpre pena em razão de três condenações criminais, a saber:

I. Ação Penal nº nº 0000568-54.2013.8.08.0004

Pena: 5a10m0d

Crime: Art. 33, caput, Lei 11.343/2006;

II. Ação Penal nº 0013957-43.2012.8.08.0004
(Indultado)

Pena:
2
a
0
m0d

Crime: Art.
14, da Lei nº 10.826/03
;

III. Ação Penal nº º 0206910-88.2004.8.08.0012

Pena: 15a10m0d

Crime: Art. 121, § 2º, Código Penal.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
s
erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
”.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no ‘caput’, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Ocorre que, relativamente, ao crime sediado no art. 14, da Lei 10.826/03, a despeito do
quantum
da pena, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma
”.

A presente controvérsia gira em torno da aplicação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”, dentro outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, tal posicionamento foi revisto após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
14/11/2023
,
à unanimidade
, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento recente, realizado no dia
24/04/2024
, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “
considerar
que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Nesse cenário,
restabeleço o meu posicionamento primevo
, que está em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 121, §2º, do Código Penal), e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo à ação penal de nº
0013957-43.2012.8.08.0004
, que alberga condenação penal referente ao crime não impeditivo (art. 14, da Lei 10.826/03).

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente relator para
CONHE
CER
e
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de execução.

É como voto.